Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702933-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luciano da Fonseca Araújo Embargado: Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luciano da Fonseca Araújo contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado por ora embargante (Id. 58679113). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator